Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS No 9.605/1998. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova oral quando a controvérsia depende apenas da valoração de provas documentais que instruem os autos.

2. Trata-se de criação de pássaros silvestres sem licença ambiental e sem anilha, caracterizando o delito tipificado no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais no 9.605/1998.

3. O auto de infração emitido pelo IBRAM/DF encontra amparo nos arts. 25 e 72, IV, da Lei Federal no 9.605/1998, e 3o, IV, do Decreto Federal no 6.514/2008, que determinam claramente a apreensão dos animais nessas hipóteses.

4. Tanto a materialidade quanto a autoria do crime tipificado no art. 69 da Lei no 9.0605/1998 encontram-se devidamente comprovadas nos autos, além do art. 29, § 1o, III, do mesmo diploma legal.

5. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, para justificar o seu descumprimento, em consonância com a inteligência do art. 3o do Decreto-lei no 4.657 /42 (LICC).

6. A fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

7. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.